Tribunal: TJDFT
Processo: 0753337-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". DECURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade repetição programada ("teimosinha"). O agravante alegou o transcurso de mais de 8 anos desde a última pesquisa e pleiteou a nova diligência como meio legítimo para localização de bens visando à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a renovação de diligência para localização de bens do devedor, por meio do sistema SISBAJUD na modalidade reiterada, após longo decurso de tempo desde a última tentativa infrutífera, mesmo sem demonstração inequívoca de alteração na situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
4. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
5. A negativa imotivada da pesquisa reiterada compromete a efetividade da tutela jurisdicional, contrariando o princípio da cooperação processual e frustrando a satisfação do crédito exequendo.
6. O decurso de mais de oito anos desde a última tentativa de bloqueio configura lapso temporal extenso e suficiente para autorizar nova pesquisa, à luz dos princípios da celeridade, economia e efetividade do processo executivo. A exigência de comprovação de modificação patrimonial do devedor constitui óbice desproporcional à efetividade executiva.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é no sentido de que o longo decurso de tempo é fator que autoriza nova tentativa de pesquisa patrimonial, em respeito ao princípio da razoabilidade, da efetividade da execução e do resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para determinar ao juízo de origem a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de trinta dias.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 6o, 797 e 835, I.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.034.208/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 2084707, Processo 0746898-87.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, julgado em 28/01/2026.